Tribunal: TCU
Processo: 007.970/2016-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-05-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 847/2023-TCU-Plenário Vistos e relacionados estes autos de pedido de reexame interposto por Francisco Yutaka Kurimori contra o Acórdão 740/2021-TCU-Plenário , relatado pelo E. Ministro-Substituto Weder de Oliveira, que lhe aplicou a multa prevista no art. 58, inciso IV, da Lei 8.443/1992; Considerando que o aludido recorrente já interpôs o pedido de reexame contra o Acórdão 740/2021-TCU-Plenário , que, por meio do Acórdão 2472/2022-TCU-Plenário , da minha relatoria, foi conhecido e, no mérito, negado provimento; Considerando que a anterior interposição, pelo recorrente, de recurso da mesma natureza contra o mesmo Acórdão, implica a preclusão recursal consumativa, nos termos do art. 278, § 3o, do Regimento Interno do TCU; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 143, inciso IV, alínea "b", e 278, § 3o, do Regimento Interno do TCU, em não conhecer do recurso e comunicar o teor deste acórdão ao recorrente. 1. Processo TC- Processo 007.970/2016-1 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Apensos: Processo 006.793/2016-9 (DENÚNCIA) 1.2. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.3. Recorrente: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.4. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.5. Entidade: Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo. 1.6. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.7. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.8. Relator da deliberação recorrida: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.9. Unidades Técnicas: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos); Unidade de Auditoria Especializada em Governança e Inovação (AudGovernanca). 1.10. Representação legal: Silvia Carolina Pereira Camargo Faria (30.327/OAB-GO), Joao de Carvalho Leite Neto (19.914/OAB-DF); Raul da Rocha Passos Neto, Alceu Penteado Navarro (24408/OAB-SP). 1.11. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.